Tribunal: TJDFT
Processo: 0751865-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751865-64.2024.8.07.0016 RECORRENTE: ALUÍSIO PINHEIRO DE MELO JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. CRIMES DE AMEAÇA. CONFIGURAÇÃO. PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS ROBUSTAS. CRIME FORMAL. CONCURSO MATERIAL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas pelo acusado e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, absolvendo-o, contudo, quanto às imputações de ameaça (por duas vezes), com fundamento no art. 386, VII, do CPP. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e concessão da justiça gratuita. O Ministério Público, em seu apelo, requer a condenação do acusado também pelos crimes de ameaça, em concurso material, com base no conjunto probatório constante dos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para absolver ou manter a condenação do réu pelo descumprimento de medida protetiva; (ii) estabelecer se a conduta do acusado caracteriza os crimes de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher; (iii) determinar a competência para análise do pedido de concessão da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei 11.340/2006 (art. 5o) reconhece como violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause lesão, sofrimento físico, psicológico, moral ou patrimonial. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova. Comprovado que o acusado foi regularmente intimado das medidas protetivas e, mesmo assim, tentou manter contato com a ofendida, configura-se o crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006). O eventual consentimento da vítima não afasta a tipicidade da conduta, pois se trata de crime contra a Administração da Justiça. O delito de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo prescindível a ocorrência do resultado ou a demonstração da intenção séria do agente. Restou comprovado que o acusado, em duas ocasiões distintas, proferiu ameaças idôneas contra a vítima, confirmadas por seu depoimento, corroboradas por testemunha e por registros de áudio, bem como pelo relato circunstanciado de episódio ocorrido em hospital. A prova testemunhal e documental revela-se robusta e apta a fundamentar a condenação. Configura-se concurso material entre o crime de descumprimento de medida protetiva e os dois delitos de ameaça, pois praticados em contextos fáticos distintos. A indenização arbitrada em favor da vítima mostra-se razoável e proporcional, devendo ser mantida. O pedido de concessão da justiça gratuita deve ser apreciado pelo juízo da execução penal, conforme Súmula 26 do TJDFT. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso defensivo improvido. Recurso ministerial provido. Tese de julgamento: A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância e, quando corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação. O descumprimento de medida protetiva configura crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima. O crime de ameaça é formal e consuma-se com a ciência da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, independentemente da produção de resultado ou do ânimo calmo e refletido do agente. A análise do pedido de justiça gratuita compete ao juízo da execução penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; CPP, art. 386, VII; Lei 11.340/2006 (arts. 5o e 24-A). Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado acerca da especial relevância da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica (precedentes). Súmula 26 do TJDFT. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 147 do Código Penal, sustentando atipicidade da conduta. Afirma que a intenção de intimidar foi presumida a partir do relato da vítima, sem que fosse devidamente analisado o contexto fático, além de inexistir qualquer ato posterior que indicasse a seriedade das palavras; b) artigos 155 e 206, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que a condenação se baseou em um conjunto probatório frágil e questionável. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 147 do Código Penal, e 155 e 206, ambos do Código de Processo Penal, pois o órgão julgador, após a análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Assim, o conjunto probatório é farto e coeso, sendo devida a condenação do acusado pelos crimes de ameaça a ele imputados, porquanto resta cristalino a seriedade e concretude do dolo específico (consciência e vontade) de ameaçar de mal injusto e grave. Com efeito, o crime de ameaça prescinde de ânimo calmo e refletido, não sendo excluído pelo estado emocional alterado do agente, tampouco a concretização das promessas maléficas. Como se vê, demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça, por duas vezes, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e descumprimento de medidas protetivas de urgência, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ou por aplicação do princípio in dubio pro reo (ID 75437207). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016